Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-71.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 182 ECA. ATENDIMENTO. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DO ATO INFRACIONAL E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL QUE CULMINOU NA APREENSÃO DO MENOR. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Na fase de recebimento da representação, incide o princípio do in dubio pro societate e as dúvidas que ocasionalmente existam acerca da autoria, da materialidade e das circunstâncias do crime devem ser interpretadas em favor da sociedade e não inviabilizam o recebimento da representação.
2. No caso, considera-se atendidos os pressupostos previstos nos § 1o e § 2°, do art. 182, do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como do art. 41, do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente, porquanto a representação descreve o ato infracional e as suas circunstâncias, além de possuir lastro em arcabouço probatório satisfatório, autorizador da deflagração da persecução penal, assegurando o amplo direito de defesa do menor.
3. Resta suficientemente comprovado que a abordagem do adolescente não ocorreu de forma aleatória e sem motivação, mas, ao contrário, baseou-se em elementos concretos e em cumprimento à determinação judicial. Ou seja, ainda que a ação não tenha sido deflagrada pelo juízo da vara da infância, a busca pessoal do menor não padece de qualquer ilegalidade.
4. Recurso provido.